Tribunal: TJSP
Processo: 1030457-39.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação - Consumidor - Empresa fornecedora de gás residencial - Prestadora de serviços contratada pela primeira e que causa dano no imóvel - Reconhecimento da responsabilidade - Relação de Consumo – Dano moral- Mantido o valor de R$ 10.000,00 – Divisão da quantia para os dois autores - Apelo provido em parte.